Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉEDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória em favor do agravado. Preparo regular sob ID 57265591. Tutela parcialmente deferida (ID 57893111). O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade (ID59138114). Instada a se manifestar, a agravante quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso intempestivo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, verifica-se que a agravante tomou conhecimento da decisão agravada em 21 de fevereiro de 2024, data em que foi intimada por oficial de justiça (ID de origem – 187774996). Uma vez que a respectiva certidão de intimação foi juntada aos autos em 26 de fevereiro de 2024, e que o prazo recursal começou a fluir no primeiro dia útil subsequente (27.02.2024) é certo que o prazo para interposição recursal já havia transcorrido por completo em 31 de março de 2024, data em que foi interposto o presente recurso. Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não observados os pressupostos intrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411